Tribunal: TCU
Processo: 006.671/1999-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3474/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de peça nominada "recurso de reexame" interposta pelo Sr. Geraldo Clemente Galvão em face do Acórdão 7723/2019-TCU-Segunda Câmara ; Considerando que, por meio do Acórdão 10983/2016-TCU-Segunda Câmara , esta Corte de Contas julgou irregulares as contas do aludido responsável; Considerando que, em face dessa decisão, o Sr. Geraldo Clemente Galvão interpôs recurso de reconsideração, o qual foi conhecido e, no mérito, desprovido, conforme o Acórdão 2948/2019-TCU-Segunda Câmara ; Considerando que o requerente, alegando omissão neste último acórdão, opôs embargos de declaração, os quais foram conhecidos e rejeitados, por intermédio do Acórdão 7723/2019-TCU-Segunda Câmara ; Considerando que, neste momento, o Sr. Geraldo Clemente Galvão ingressa com o recurso que ora se analisa, com o objetivo de impugnar os termos da deliberação que apreciou seus embargos de declaração; Considerando que o requerente ingressou com expediente denominado de "recurso de reexame", e tendo em vista que tal denominação não é adequada para recursos em processos de contas, a peça foi examinada com base nos requisitos estabelecidos para o recurso de reconsideração, nos termos dos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992; Considerando que, na peça recursal, o recorrente apresenta argumentos que pretendem contestar a decisão de mérito, cuja rediscussão não se mostra mais possível em sede de recurso ordinário, em razão da preclusão consumativa, prevista no art. 278, § 3o, do Regimento Interno/TCU, que se operou devido ao recurso de reconsideração anteriormente interposto; Considerando que não seria possível receber o expediente como recurso de revisão em face da decisão original, pois este expediente recursal somente pode ser conhecido em hipóteses específicas e excepcionais, descritas no art. 35 da Lei 8.443/1992, representando a última oportunidade recursal existente neste processo, e que o recebimento da peça nessa modalidade seria prejudicial ao responsável, que teria encerrada, em definitivo, sua oportunidade de revisão da decisão; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em receber a peça apresentada pelo Sr. Geraldo Clemente Galvão como mera petição, negando-se a ela seguimento, sem prejuízo de encaminhar, ao responsável, cópia desta deliberação, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 006.671/1999-3 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 1998) 1.1. Responsáveis: Geraldo Clemente Galvão (XXX.452.941-XX); Loester Imperiano da Silva (XXX.499.604-XX); Maria Jose Toscano dos Santos Mendonca (XXX.349.064-XX). 1.2. Recorrente: Geraldo Clemente Galvão (XXX.452.941-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Administração Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural no Estado da Paraíba - Senar/PB 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrab). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.